Tribunal: TJES
Processo: 0021211-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021211-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021211-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE NICOLAO - ES22033

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Narram as peças informativas anexas que no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 22h14min, na Rua Quatorze, bairro da Laranjeiras, neste município, o denunciado Luciano de Almeida Bernardo trazia consigo 01 (uma) pedra de “crack” de tamanho correspondente a uma bola de tênis e R$651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais) em notas fracionadas e com forte odor de substância entorpecente, circunstâncias estas que denotavam ser a droga destinada à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 14 e auto de constatação provisório de fls. 15.

Consta dos autos que o denunciado Luciano estava parado ao lado de uma motocicleta Honda/Bross, de cor vermelha, segurando um capacete, quando visualizou os Policiais Militares e dispensou o referido objeto no chão. Em razão da atitude suspeita foi realizada a abordagem, oportunidade em que foi encontrada a quantia em espécie no bolso do denunciado, bem como localizada e apreendida a droga que o denunciado trazia dentro do capacete.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi imposta a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa pretende a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Pondera especialmente que a quantidade de entorpecente apreendida, desacompanhado de qualquer petrecho comumente encontrado em situação de traficância, determina a desclassificação.

Do Laudo de Exame Químico extraio que com o apelante os policiais recolheram uma pedra de crack pesando 72,6g (setenta e dois gramas e seis decigramas).

Em juízo foram ouvidos os Policiais Miliares que participaram da diligência, os quais transcrevo:

PM HORNE MANUEL FUENTE RIBEIRO

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE o local é bem conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de drogas; que o réu já era bem conhecido pela guarnição
; que a adentrarem a rua 14 foi visto o indivíduo, salvo engano sob uma moto, com o capacete nas mão e ao ver a presença da viatura ele deixou o capacete no solo e entrou para dentro de uma residência que estava com o portão aberto;
que o réu foi identificado como LUCIANO e que já era conhecido pela guarnição; que no capacete tinha substância entorpecente semelhante a crack e com o réu tinha uma quantidade de dinheiro em espécie; que as notas apresentavam forte odor semelhante a crack;
que o réu não jogou o capacete e sim deixou ao solo e não tinha como ver o que tinha dentro e somente depois a abordagem que foi possível ver que era entorpecente; que não viu o réu comercializando algo e ele estava somente na moto e salvo engano conversando com uma menina que acha que era namorada dele; que não se recorda se houve alguma conversa por parte do réu no sentido de ser proprietário ou não, até porque estavam em 04 e não sabe se outro policial teve esse tipo de conversa;
que no local tem residências e é um local conhecido pelo tráfico mas com residências normal e o réu já é conhecido da guarnição pelo envolvimento com o tráfico e salvo engano possui outras passagens
; [...]

PM ANDRESSA SANTOS DO NASCIMENTO

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE o local é conhecido pelo tráfico de entorpecente e sempre passa pelo local; que o réu é conhecido da guarnição por estar sempre no local conhecido pelo tráfico;
que no dia o réu estava parado perto de uma moto e de uma casa onde fica o pessoal do tráfico e foi feito a abordagem nele;
que durante a busca pessoal foi encontrado dinheiro e o entorpecente que o réu dispensou quando ele viu a guarnição foi encontrado no chão perto do capacete
; que pela quantidade da droga indicava que a mesma era destinada ao comércio; que não perguntou nada ao réu sobre o dinheiro ou sobre a droga; que não perguntou nada sobre a droga encontrada no entorno; que não escutou nenhuma conversa entre o réu ou algum policial;
que normalmente a embalagem pode ser a mesma para venda ou consumo, o que diferencia é a quantidade e a pessoa que "a gente sabe que trabalha no tráfico";
que a depoente não viu o réu vendendo ou comercializando alguma coisa; [...]

Podemos perceber que os dois policiais são enfáticos em afirmar que o apelante é conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como que o local da abordagem é de tráfico intenso.

Importante ressaltar, ainda, que com o apelante foram apreendidos R$651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais) em notas fracionadas e que apresentavam forte odor de crack.

Ainda, com toda vênia ao entendimento defensivo, uma pedra de crack de mais de 70g (setenta gramas) não pode ser considerada pouca quantidade, especialmente quando sabemos que as porções comumente comercializadas são muito pequenas, muitas vezes de menos de 1g (um grama).

Ainda que não flagrada a comercialização percebemos, pela quantidade de entorpecente e de dinheiro, que a condenação deve ser mantida uma vez que a conduta é totalmente abarcada pelo tipo penal.

Bom ressaltar, ainda, que o apelante é reincidente específico.

Assim, entendo que o pleito não merece ser acolhido.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021211-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE NICOLAO - ES22033

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A diferenciação entre o ilícito previsto no artigo 28 e aquele previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se dá apenas pela quantidade de entorpecente, mas também por todas as demais circunstâncias do fato. 2. Recurso a que se nega provimento.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.